Tribunal: STF
Processo: AI 849470
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-09-25
Data de publicação: 2012-09-25

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Competência do relator. Honorários advocatícios. Natureza jurídica alimentar. Precedentes.



    1. É competente o relator (art. 557, caput, do Código de Processo Civil; e art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) para negar seguimento a “recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior”.



    2. A jurisprudência desta Corte está consolidada no sentido de que é de caráter alimentar a natureza jurídica dos honorários advocatícios originados do ônus de sucumbência.



    3. Agravo regimental não provido.